Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONSTITUTIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E A DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DO VÍNCULO. UNIÃO. CONVERSÃO EM CASAMENTO. RECONHECIMENTO DO LIAME COM OS CONTORNOS DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTECEDENTE. POSTULAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL, SE REVESTIDA A POSTULAÇÃO DE CARÁTER CONSTITUTIVO. TERMO INICIAL. DATA DA CONVOLAÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO PESSOAL. REGRAMENTO GENÉRICO (CC, ART. 205). SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, § 4o). UNIÃO ESTÁVEL. MARCO INICIAL. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. VÍNCULO CONFORME A ORDEM LEGAL VIGORANTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. LASTRO TEMPORAL. LIMITAÇÃO. IMPERIOSIDADE. CONVIVENTE DIVORCIADO. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, § 4o). APELAÇÃO. PROVIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. HONORÁRIOS INVERTIDOS E MAJORADOS.
1. A ação volvida exclusivamente à declaração da subsistência e dissolução de união estável ostenta natureza declaratória, sobejando que, ante a inexistência de pedido volvido ao alcance de seus consectários legais, notadamente os de natureza patrimonial, que deteriam natureza condenatória ou constitutiva, não se submete ao advento da prescrição, devendo ser afastado o provimento que declarara sua sujeição à deterioração do direito postulado pelo tempo, notadamente quando aferido que não houvera sequer o implemento do termo do prazo, diante da suspensão do interregno no transcurso do vínculo conjugal havido entre as partes e que perdurara até o óbito do convivente (CC, art. 197, I).
2. Quando revestida de natureza constitutiva ou condenatória, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável submete-se ao prazo prescricional originariamente aplicável às ações de natureza pessoal, que, sob a égide da vigente codificação civil, é de 10 (dez) anos (CC, art. 205), cujo termo inicial, ademais, é a data em que houvera a dissolução do vínculo, seja por rompimento em vida ou óbito de um dos conviventes, com a ressalva de que, em tendo sido convolado em casamento, o prazo é impassível de fluir enquanto perdurara o liame formalmente estabelecido (CC, art. 197, I).
3. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição legitima, face ao amplo efeito devolutivo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e a efetividade processuais, que o Tribunal, já cumprido o rito procedimental de conformidade com o devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante a aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o, do NCPC.
3. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação de modo a sobejar reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
4. Considerando que o instituto fora inserido no ordenamento jurídico com a promulgação da nova ordem constitucional, é possível que o relacionamento afetivo, ao encartar todos os pressupostos indispensáveis à sua qualificação como união estável, ser enquadrado e modulado com essa natureza jurídica a partir da data em que entrara em vigor a Constituição Federal de 1988, à medida em que a partir da edição da Carta Política restara inserido o lastro normativo que conferira tratamento ao instituto, permitindo, assim, seu reconhecimento mesmo que vigorante antes de sua regulamentação infraconstitucional (CF, art. 226, § 3o).
5. Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de que o relacionamento havido no decorrer do lapso temporal demarcado e antes de sua convolação em casamento fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reunindo os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, notadamente quando aferido que o divórcio do companheiro ocorrera em momento anterior à constituição do vínculo, não subsiste óbice ao reconhecimento do vínculo com a aludida conformação jurídica (CC, art. 1.723, § 1o).
6. Provido o recurso, implicando o acolhimento parcial do pedido, em sua maior parte, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Pedido parcialmente procedente. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.